Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-78.2023.8.11.0022
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001135-78.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENTO MACEDO - CPF: 333.775.453-87 (RECORRIDO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

DECLARAR a inexigibilidade do débito descritos na inicial sob a descrição “BANCO PAN S.A – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”

CONDENAR a reclamada a restituir, em dobro, o valor das parcelas descontadas na conta corrente da autora mediante atualização de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso do valor;

CONDERNAR as reclamadas ao pagamento de dano moral em dano moral de R$ 3.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação do serviço. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Preliminarmente,
a Recorrente suscitou pelo reconhecimento da Prescrição e Decadência.

Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, que diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço.

Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da
actio nata
, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ.

A propósito:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 4- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 5- No caso, a conduta do Recorrente não apenas coloca em evidência sua falta de transparência e precisão nas informações fornecidas aos clientes, mas também constitui abuso do direito do consumidor, e enseja o dever de indenizar. 6- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1000566-22.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Neste sentido, considerando que os descontos perduraram até julho de 2023, a prescrição ocorreria apenas em julho de 2028 (id. 310393391).

Portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, portanto, não é a data da suposta contratação, mas sim a data do último desconto indevido.

Tendo as cobranças se estendido até o ano de 2023 e a ação sido ajuizada no mesmo ano, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, seja ele trienal ou quinquenal.

Da mesma forma, a tese de decadência, baseada no prazo de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento (art. 178, II, do Código Civil), é inaplicável à espécie.

A pretensão do Recorrido não se funda em um mero vício de vontade, como erro ou dolo, mas na própria inexistência do negócio jurídico por ausência absoluta de manifestação de vontade.

Trata-se de uma ação de natureza declaratória de inexistência, a qual, por sua própria natureza, é imprescritível, não se sujeitando, portanto, a prazo decadencial.

Pelo exposto, rejeito as prejudiciais de mérito e passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de ilegalidade dos descontos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No caso dos autos, a autora comprovou suficientemente o fato constitutivo de seu direito, na medida em que juntou os autos extratos de sua conta onde constam os descontos efetuados

Sendo assim, cabia à ré confirmar a anuência da parte autora com a contratação do serviço, contudo, não o fez.

As partes reclamadas, por sua vez, trouxeram apenas contestação com argumentos genéricos, não rebatendo especificamente qualquer das alegações da inicial, tampouco trouxe documentos hábeis a retirara legitimidade e a validade das alegações da peça exordial.

Desta forma, devida a declaração de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de tais cobranças, assim como o respectivo reembolso dos valores descontados.

A restituição dos valores deverá ocorrer em dobro, na formado parágrafo único do art. 42 do CDC:

"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"

Concluo ainda que a prestação de serviço foi falha e, portanto, culmina o seu dever de indenizar a parte reclamante também pelos danos materiais a ela causados.

Com efeito, a parte autora teve descontados valores em sua conta corrente, sendo que não houve prova da contratação ou, no mínimo, sua anuência.

Sabe-se que não há norma legal que regulamente a fixação de reparação por danos morais, tendo o ordenamento jurídico nacional adotado o critério aberto. Apesar disso, dentre outros critérios elencados pela doutrina, a reparação dos danos morais deve lastrear-se nos seguintes fatores: a) a intensidade e duração da dor sofrida; b) a gravidade do fato causador do dano; c) a condição pessoal do lesado; d) o grau de culpa do lesante; e) a situação econômica do lesante

Em razão disso, considerando as peculiaridades do caso, entendo suficiente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais

[...]”

Conforme pontuado na sentença, a empresa reclamada deixou de anexar aos autos documentos que comprovem a legalidade dos descontos, ante a alegação de desconhecimento da contratação.

Embora tenha apresentado faturas de cartão de crédito em nome da autora, não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela consumidora ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente sua ciência quanto à natureza do produto contratado.

As faturas, por si só, não são suficientes para comprovar que a autora tinha pleno conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, e não empréstimo consignado convencional. A mera utilização do cartão não pressupõe, necessariamente, o conhecimento das condições contratuais, especialmente considerando a complexidade do produto financeiro em questão.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS CESTA FÁCIL ECONÔMICA, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS COBRANÇAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, APOSENTADO, COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, relativamente a serviços não contratados denominados CESTA FÁCIL ECONÔMICA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS.

2. Diante da negativa do consumidor em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é inviável a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), de sorte que o dano material deve ser limitado às cobranças indevidas efetivamente comprovadas durante a instrução processual. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícita a formulação de pedido genérico, quando inviável, desde logo, a determinação da extensão da obrigação. No caso concreto, não há indícios de que o consumidor tenha solicitado extratos bancários na seara administrativa e que o banco tenha negado acesso a tais documentos, de sorte a impossibilitar a formulação de pedido certo e determinado, com relação aos danos materiais.

4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005396-76.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Com isso, escorreito o capítulo que determinou a restituição dos valores.

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras.

Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o status quo ante, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025